Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. contrato DE fornecimento dE máquina portátil. VENDAS EFETUADAS (RECEBÍVEIS). RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 675,16, correspondente à atualização monetária e aos juros legais de mora incidentes sobre a quantia indevidamente retida de “recebíveis” de cartão de crédito, relativa ao pagamento de R$ 27.500,00 em favor dos recorrentes, para execução de serviços de marcenaria.
2. Os recorrentes firmaram com os recorridos contrato relacionado ao fornecimento da máquina portátil para captura de pagamentos por meio de cartões de crédito (Sistema POS – Point of Service), sendo estabelecido que os valores correspondentes às vendas efetuadas (“recebíveis”), ser-lhes-iam antecipados automaticamente, dentro do prazo de 02 dias úteis (ID 14940170).
3. No caso, restou comprovada a retenção indevida do valor de R$ 27.500,00 por cerca de 40 dias, realizando-se a restituição sem atualização, razão pela qual correta a condenação das rés ao pagamento da quantia fixada na sentença, a título de correção monetária e juros.
4. Outrossim, em que pese os recorrentes alegarem que, ante a retenção indevida, foi preciso providenciar valores não previstos para dar início à execução do contrato de serviços de marcenaria (aquisição de matéria prima), verifica-se a ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência do alegado prejuízo sofrido, de R$ 2.200,00 (art. 373, inc. I, CPC). Ademais, ante o depósito inicial de R$ 5.550,00 na conta poupança de um dos recorrentes (cláusula quinta do contrato de prestação de serviços – ID 14940169 - p. 2), não há como estabelecer, de forma segura, uma relação de causalidade direta e imediata entre o fato/conduta com o suposto dano, necessária para assentar a responsabilidade civil dos recorridos e, por conseguinte, o dever de indenizar (art. 403, do Código Civil).
5. Com efeito, “a comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido (STF-RE-AgR 481.110, Rel. Min. Celso de Mello).
6. Com relação ao dano moral, conquanto a situação, de fato, tenha causado certos transtornos e aborrecimentos, por conta das reclamações externadas pela cliente dos recorrentes, bem como na falha da prestação dos serviços pela demora na liberação do crédito retido, não há configuração do dano moral, uma vez que não houve violação aos seus direitos de personalidade, cuidando-se, mais, de vicissitudes próprias do cotidiano, a que todos estão sujeitos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, uma vez que comprovada a hipossuficiência (ID 15161374).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.